Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725287-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME, CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Bucar Engenharia e Metrologia - EIRELI (Construtora Concreto EIRELI - ME) (ID no 18568092, págs. 1-14) e Cirúrgica São Bernardo Ltda. (ID no 18578760, págs. 1-10) contra o acórdão desta 2a Câmara Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno; por maioria rejeitou a prejudicial de decadência e, no mérito, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança (ID no 18129307). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO